Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-26.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003208-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (AGRAVANTE), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AZIZ MANSUR SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão (Id.
119291499 – fls. 3/4
) que, em execução fiscal proposta contra
Viação Xavante Ltda
.
e outros
, acolheu a exceção de pré-executividade de
Maria Angélica Junqueira Heub
, por conseguinte, arbitrou os honorários advocatícios em cinco por cento (5%) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º e 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assegura que “
inexistiu sucumbência no presente caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco
[...]
proveito econômico em favor da agravada
”, razão pela qual requer que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, consoante dispõe o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 119474975).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 120712495 – fls. 1/8).

Em decisão monocrática do relator, deu-se provimento, em parte, ao recurso (Id. 150443659).

Interposto agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 154294159).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 156522650).

Reconsiderada a decisão para submeter ao Colegiado o exame do mérito do recurso (Id. 168754183).

Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante do exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade manejada pela executada Maria Angélica Junqueira Heub, para fins de reconhecer sua ilegitimidade passiva para a presente execução, excluindo-a do polo passivo.

Face a procedência do pedido, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da executada no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º c/c 90, § 4º, do CPC.

Quanto ao mais, verifica-se que a Fazenda Estadual, em 1º de setembro de 2020, a exequente veio aos autos pugnando pela suspensão da execução pelo prazo de seis meses, face o processamento de compensação na esfera administrativa.

Considerando o transcurso de prazo muito superior ao requerido, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos acerca do integral pagamento dos créditos, ou para que promova o regular prosseguimento da execução, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da LEF. [...]. (Id. 119291499 – fls. 4).

O Estado de Mato Grosso propôs, em 18 de junho de 2007, execução fiscal contra Viação Xavante Ltda. e os sócios coobrigados Espólio de Aziz Mansur Sobrinho, Expresso São Luiz Ltda., Espólio de Frauze Miguel Hueb, Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Jozé Maria Barra, Nicolau Laterza, Anísio Bueno, Olivério Teixeira, José Curi Peres, Maria Angélica Junqueira Huerb e Florentino Luiz Ferreira, em razão do não recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no montante de R$ 482.636,19: quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos, conforme certidão de dívida ativa nº 004266/06-A anexada à inicial (Id. 119291499 – fls. 22/23).

Em 13 de novembro de 2020, Maria Angélica Junqueira Hueb apresentou exceção de pré-executividade a arguir a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, porque, segundo alega, não era sócia quando do fato gerador ocorrido na data de 26 de fevereiro de 2004 (Id. 119291499 – fls. 22), pois teria integrado o quadro societário por apenas um dia, em 6 de outubro de 2008 (Id. 119291499 – fls. 274), cuja pretensão restou acolhida, por conseguinte, foram fixados os honorários advocatícios em cinco por cento (5%) sobre o valor da causa.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
,
quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré
-
executividade
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Maria Angélica Junqueira Hueb não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pela agravada, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema nº 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

No caso, os honorários advocatícios estabelecidos em cinco por cento (5%) sobre o valor da causa que, em 18 de junho de 2007, foi fixado em
R$ 482.636,19: quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezenove centavos, o qual atualizado, segundo a certidão de dívida ativa do dia 6 de junho de 2022 (Processo Judicial Eletrônico nº 0004300-69.2007.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 87251861 – fls. 2), corresponde a R$ 3.261.964,80: três milhões e duzentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta quatro reais e oitenta centavos
, o que corresponderia, a título de honorários, ao valor de R$ 163.098,24: cento e sessenta e três mil, noventa e oito reais e vinte e quatro centavos, foram fixados em desacordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ante a singeleza da causa.

Nada obstante a decisão agravada ter sido prolatada em 28 de janeiro de 2022, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.365, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que é possível a utilização do critério nele previsto para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [sem negrito no original]

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.638,94: cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2022 (Disponível em
. Acesso em: 16 de maio de 2023), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.638,94: cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023